Tribunal: TJDFT
Processo: 0709918-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709918-23.2021.8.07.0020 RECORRENTE: TRENTINI RESTAURANTE E FAST FOOD EIRELI - ME RECORRIDO: FERNANDO FERNANDES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA E VENDA. NOTA FISCAL. ASSINATURA. RECEBIMENTO DE MERCADORIA. COMPROVADA. PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em ação de cobrança decorrente de compra e venda de mercadorias, cabe ao cessionário do crédito, que figura como autor da ação, o ônus de provar a entrega da mercadoria, em consonância com o que dispõe o art. 373, I do CPC. 2. As compras e o recebimento encontram-se devidamente demonstradas por meio das notas fiscais anexadas aos autos, ao passo que as assinaturas do recebedor não foram impugnadas, restando incorreta apenas a atualização do débito apresentada pelo autor. 3. Não se desincumbindo a ré apelante de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, asseverando que o recorrido não teria cumprido suas obrigações. Afirma que a dívida teria sido contraída por fatores alheios à sua vontade. Defende que o recorrido deveria ter apresentado o demonstrativo dos cálculos dos valores cobrados, a fim de se evitar desproporcionais vantagens à recorrente, tendo em vista que os produtos supostamente pedidos não teriam sido entregues. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão do prazo para a apresentação da relevância da matéria infraconstitucional (ID 38336115). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/GO 34.886A (ID 39043321). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Demais disso, nada a prover quanto ao requerimento de abertura de prazo para demonstração da relevância acima mencionada (ID 38336115), porquanto os requisitos de admissibilidade do apelo especial devem ser demonstrados no momento de sua interposição. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 476 e 477, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no REsp 1936947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/4/2022). Por fim, determino que as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/GO 34.886A (ID 39043321). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027